Tribunal: TJDFT
Processo: 0708755-76.2019.8.07.0020
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-06-04

Ementa:
DIREITO CIVIL. CONSÓRCIO. PARTICIPANTE. DESISTÊNCIA. RESTITUIÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA.
I - Em se tratando de restituição por desistência do consorciado, incide correção monetária desde a data do desembolso de cada parcela, nos termos da Súmula no 35 do STJ, e conforme índice do INPC, por ser o que melhor reflete a desvalorização da moeda.
II - Os juros de mora devem ser computados após o trigésimo dia do encerramento do grupo, quando só então estará configurada a mora da administradora do consórcio.
III - Negou-se provimento ao recurso.